Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0706870-27.2019.8.07.0020 DECISÃO A apelante comparece aos autos para desistência do recurso[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22587439 e 22621618.